Tribunal: TJDFT
Processo: 0748399-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748399-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR em face da decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF (Processo no 0736191-33.2020.8.07.0001) que, na Ação Anulatória, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente na suspensão da demanda de execução que tramita em desfavor da ora Agravante (autos no 0015100-65.1996.8.07.0001), ao argumento de que não assinou o título de crédito que embasa a demanda executória. Compulsando os autos, observa-se que o recurso foi distribuído aleatoriamente para esta Relatora. Contudo, foi interposto previamente um Agravo de Instrumento nos autos da Ação de Execução que ora se pretende a suspensão (AGI no 0704655-07.2020.8.07.0000), cuja distribuição coube ao eminente Desembargador JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, da egrégia 5a Turma Cível desta Corte de Justiça, fato que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, § 1o do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que proceda, na forma regimental, com a redistribuição do feito ao eminente Desembargador JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, da egrégia 5a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência (art. 79, §1o do RITJDFT), a um dos ilustres membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora